Tribunal: TJDFT
Processo: 0715844-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
DESPACHO Não havendo pedido de natureza liminar, intime-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 25 de junho de 2020 Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator